Tribunal: TJPA
Processo: 0016054-03.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÃÃO DE MENORES. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. ANÃLISE DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA DE OFÃCIO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. RÃU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO DELITUOSO. REDUÃÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO: ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE MAJORANTES. UTILIZAÃÃO COMO CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA. COMPROVAÃÃO. APLICAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÃMULA 231 DO STJ. REGIME DE PENA. ALTERAÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES: A prescriÃ§Ã£o da pena de 01 (um) ano de reclusÃ£o se verifica, nos termos do artigo 109, V, do CÃ3digo Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos.2.Conforme dispÃμe o artigo 115 do CÃ3digo Penal, o referido lapso prescricional serÃ¡ reduzido na metade quando o rÃ©u for menor de 21 anos, como no caso.3.Em se tratando de prescriÃ§Ã£o retroativa, tem-se que esta Ã© calculada pela sua pena in concreto e, restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade do rÃ©u, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, Â§1Âº, art. 109, V, e art. 115, todos do CÃ3digo Penal Brasileiro.CRIME DE ROUBO: Uma vez presentes duas majorantes, Ã© possÃvel que uma delas seja sopesada na primeira fase da dosimetria como circunstÃ¢ncia judicial e a outra seja considerada na terceira fase como causa de aumento, sem configurar bis in idem. Precedentes.4.NÃ£o cabe modificar o regime inicial de cumprimento da pena, quando fixado de acordo com os termos legais. 5.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER E DECLARAR, DE OFÃCIO A PRESCRIÃÃO DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES, E RECONHECER, MAS NÃO APLICAR, A ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0016054-03.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (4ª Vara criminal)
APELANTE: MARIANO CARMO DOS ANJOS - Def. Público Romina Azevedo
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO DELITUOSO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
CRIME DE ROUBO MAJORADO:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE MAJORANTES. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME DE PENA. ALTERAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
: A prescrição da pena de 01 (um) ano de reclusão se verifica, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos.
2.Conforme dispõe o artigo 115 do Código Penal, o referido lapso prescricional será reduzido na metade quando o réu for menor de 21 anos, como no caso.
3.Em se tratando de prescrição retroativa, tem-se que esta é calculada pela sua pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, V, e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.
CRIME DE ROUBO:
Uma vez presentes duas majorantes, é possível que uma delas seja sopesada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial e a outra seja considerada na terceira fase como causa de aumento, sem configurar
bis in idem
. Precedentes.
4.Não cabe modificar o regime inicial de cumprimento da pena, quando fixado de acordo com os termos legais.
5.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER E DECLARAR, DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, E RECONHECER, MAS NÃO APLICAR, A ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatorze a trinta do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARIANO CARMO DOS ANJOS,
por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Penal de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e crime de Corrupção de Menores- art. 157, §2º, I e II, do Código Penal e art. 244 - B do ECA,
as respectivas penas de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias multa; e 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, respectivamente, que após concurso de crimes, restou fixada em definitiva em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias multa
, em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da sentença:
¿(...) Narra a inicial acusatória que no dia 27.08.2016, por volta das 10h30min, na WE 77 do Conjunto Cidade Nova VI, nesta Comarca, o denunciado mediante grave ameaça com uso de uma arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraiu o aparelho celular da vítima Richard Farias Nahum, bem como em corrupção dos menores Antônia Ferlandia da Silva Sousa e Thiago Francisco Nogueira Reis. ¿

O acusado e os adolescentes foram presos em flagrante, onde foi encontrada a arma de fogo na posse de um dos adolescentes, bem como a
res furtiva.

A denúncia foi devidamente recebida, e após regular instrução, o réu foi condenado nos termos já mencionados ao norte (sentença às fls. 58/78).

Inconformado, interpôs recurso de apelação (fls. 82/86), tendo o magistrado proferido decisão interlocutória negando prosseguimento ao recurso (fl. 88), tendo este Relator julgado o Recurso em Sentido Estrito (fls. 129/136), onde foi dado seguimento ao recurso de apelação.

Em suas razões (fls. 82/86), requer a defesa a reforma da dosimetria da pena do crime de roubo, para que a pena base seja fixada no mínimo legal, com o reconhecimento de duas atenuantes - menoridade e confissão -, bem como requer a exclusão da pena de multa estabelecida no crime de corrupção de menores, e por fim, que seja modificado o regime de cumprimento da pena.

Em contrarrazões (fls. 96/101), o
dominus litis
manifestou-se pelo improvimento do apelo, mantendo a sentença ¿
in totum¿
.

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se
¿pelo
CONHECIMENTO e

PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de apelação, tão somente para que seja excluída a pena de multa do crime de corrupção de menores, mantendo-se os demais termos da sentença (...).¿
(fls. 155- 160).

É o relatório. À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar
em
10 de agosto 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Antes de adentrar na análise dos pedidos recursais, cabe-me analisar os prazos prescricionais do crime de corrupção de menores - art. 244 - B do ECA, visto que, por tratar-se de matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Como visto, o apenado
Mariano Carmo dos Anjos
, foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

A

sentença

proferida em 16/03/2017.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena para o crime de corrupção de menor não excedeu a 02 (dois) anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. E, uma vez que o acusado era menor de vinte e um anos à época do fato (documento de identificação fl. 16), tal prazo prescricional deve ser reduzido na metade, ou seja, 02 (dois) anos, conforme preceituado no art. 115 do CP.

Assim, uma vez que a sentença foi prolatada em
16/03/2017,
reconheço a prescrição retroativa da pretensão punitiva, já que entre a data da sentença e o presente julgamento, ocorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto,
resta imperioso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, quanto ao crime de corrupção de menor (art. 244 - B do ECA), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Declaro, portanto, extinta a punibilidade do réu Mariano Carmo dos Anjos do crime previsto no art. 244 - B do ECA, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e 115, todos do Código Penal.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores, resta esvaziada a análise do pedido de exclusão da pena de multa, restando, assim, somente a análise do pedido de reforma da dosimetria da pena do crime de roubo majorado.

Requer a defesa, que a pena base seja fixada no mínimo legal, sob a alegação de que o magistrado, ao negativar o vetor das circunstâncias do delito, ocorreu em
bis in idem
, já que a fundamentação utilizada (emprego de arma de fogo) é inerente ao tipo penal.

Pugna, ainda, que sejam reconhecidas duas atenuantes: menoridade relativa e confissão.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença:
¿Culpabilidade em grau normal pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado, prevalecendo a presunção de inocência.
Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
Personalidade considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
O motivo do crime deve ser considerado favorável ao réu, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.
As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois nos autos há prova de que este agiu com audácia acima da média, eis que ingressou com emprego de arma de fogo contra a vítima, fato que implica em risco concreto por integridade física e perturbação mental destes.
Importante registrar que faço uso nesse momento da dosimetria da pena do emprego da arma na ocorrência do crime.
Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, haja vista que o bem foi recuperado.
A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.
Desta feita, tendo em vista a existência de 01 (uma) circunstância desfavorável, fixo a pena base em 04 anos e 09 meses de reclusão.
Ausentes circunstâncias agravantes.
No caso concreto, o acusado confessou a prática do crime na fase extrajudicial. Assim, reconheço a atenuante e aplico-a no patamar de 1/6, fixando a pena em 03 anos e 11 meses e 15 dias.
Ausente causa de diminuição de pena.
Presente causa de aumento de pena, a qual aplico na fração mínima de 1/3 (um terço), pertinente aos incisos II do § 2º do art. 157 do CP, perfazendo uma pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão. ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO. (...).¿
destaquei.

Percebo, que na primeira fase da dosimetria da pena, não há reparos a serem feitos.

Isso porque o magistrado, dentro do seu poder de discricionariedade, pode, respeitando os limites da lei, transferir uma majorante (quando houver mais de uma) para as circunstâncias judiciais e negativá-la. Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. MAJORANTES. PLURALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento" (HC n. 400.543/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017). Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1627406/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

Portanto, tenho que a pena base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão resta plenamente justificada, ante a presença de um vetor negativado, até porque basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do TJE/PA.

Na segunda fase, tenho que o magistrado se equivocou ao reduzir a pena aquém do mínimo legal, já que, nos termos da Súmula 231 STJ,
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ¿
No entanto, não há como proceder a devida correção, sob pena de
reformatio in pejus.

Ainda na segunda fase, tem razão à defesa, vez que o réu, à época do fato era menor de 21 anos (doc. Fl. 16), no entanto, deixo de aplicá-la, por impedimento legal (Sumula 231 STJ).

Já na terceira fase, mais uma vez de forma certeira, o magistrado reconheceu apenas uma majorante prevista no parágrafo 2º, inciso II do já citado artigo 157 do CP (concurso de pessoas), e aumentou a pena em 1/3 (um terço), ou seja, no mínimo legal, o que tornou a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 58 (cinquenta e oito) dias multa.

Nesses termos, tenho que a pena final fixada em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias multa
resta justa, adequada e proporcional, razão pela qual deve ser mantida inalterada.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, deve ser mantido no semiaberto, nos termos do art. 33, parágrafo 2, alínea ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos e, declaro extinta a punibilidade do crime de corrupção de menores (art. 244 - B do ECA) julgando prejudicado o pedido da defesa de exclusão da multa, e dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer mas não aplicar a atenuante da menoridade relativa, mantendo a pena fixada na sentença inalterada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 30 de outubro de 2021.
DES. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator